Tribunal: TJDFT
Processo: 0001174-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colacionadas aos autos evidenciam a configuração do delito de ameaça praticado pelo apelante em desfavor da vítima, que, em momento de alteração comportamental, ameaçou a ofendida de causar-lhes mal injusto e grave. Por essa razão, o édito condenatório deve ser mantido.

2. Tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.

3. O delito de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de um mal injusto e grave, de sorte que a consumação se verifica no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça e que esta seja suficiente para abalar a sua tranquilidade psíquica.

4. Apelação conhecida e desprovida.